Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-80.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0007887-80.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA APELADO: VERSATIL PLUS INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LTDA, ANGELA CRISTINA TENGATEN, ALINE MARIA TENGATEN D E S P A C H O Considerando que a folha de rosto da apelação cível interposta (ID 65416046) apresenta nome de Apelante estranho aos autos (Janailton dos Santos Alencar), Elessandra Gomes de Sousa deverá ser intimada, por intermédio do advogado constituído, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão., requerendo o for de direito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator